Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA PENHORA. BEM EM NOME DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVA DA QUITAÇÃO DO BEM. ANTERIORES AO INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra a decisão que, em sede de embargos de terceiros, deferiu a tutela provisória, determinando, nos termos do artigo 678 do CPC, a suspensão da penhora do veículo, mantendo a parte autora na posse do bem.
2. Ainda que não se trate de procuração in rem suam, os demais documentos carreados aos autos, tais como contrato de compra e venda e prova da quitação do financiamento pela embargante, evidenciam que se tratava realmente de negócio de compra e venda e que a embargante possuía o bem com o ânimo de proprietária.
3. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante a tradição, sendo a regularização cadastral perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa.
3. De acordo com enunciado no 375 da súmula do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
4. Recurso conhecido e desprovido.